Tribunal: TJES
Processo: 0004309-28.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral; Bancários; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004309-28.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIANE CANDIDO DA CUNHA
APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PERCENTUAL CONTRATADO MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividade da taxa de juros imposta pelo banco em contrato de empréstimo (mútuo) firmado entre as partes. 2. Sentença na qual o juiz, ao supostamente comparar a taxa contratada com a taxa média do mercado, efetivamente compara com a média apenas da própria instituição financeira que forneceu o empréstimo. 3. Taxas contratadas, em relação a dois contratos, que superam em aproximadamente 6 (seis) e 10 (dez) vezes a taxa média do mercado na época da contratação. 4. Aplicação do entendimento do c. STJ segundo o qual os “juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS). 5. Impossibilidade de falar que o banco atuou com má-fé ou com violação à boa-fé objetiva, haja vista a ausência de norma limitando a pactuação de juros remuneratórios. Repetição do indébito que deve ocorrer de forma simples. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004309-28.2020.8.08.0014

APELANTE: ROSIANE CANDIDO DA CUNHA

APELADO: BANCO AGIPLAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Banco Agiplan S/A, Apelado, porque a repetição de argumentos já utilizados pelas partes nos autos, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, da análise das razões contidas no recurso interposto pela Autora da demanda, Rosiane Candido da Cunha, é possível extrair argumento bastante a embasar o pedido de reforma da Sentença recorrida, cumprindo, assim, o princípio da dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade suscitada pelo Banco Agiplan S/A.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito, informo a Vossas Excelências que Rosiane Candido da Cunha ajuizou “
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
” (página 03 do documento eletrônico referente aos autos físicos) em face de Banco Agiplan S/A com a alegação, em resumo, de cobrança abusiva de juros nos contratos firmados entre as partes.

Segundo a Autora da demanda, os juros contratados seriam superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN), argumento este que não convenceu o MM. Juiz
a quo
, que, na Sentença reproduzida nas páginas 137-161, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

No
decisum
recorrido, o Magistrado
a quo
assim consignou:

“Com relação as taxas de juros pactuadas entre as partes, vislumbro que em todos os termos apresentados na inicial (ff. 27/31) e na contestação (ff. 52/54) que esta se encontra prevista de forma clara e nítida, assim como no demonstrativo do custo efetivo total.

Acerca da taxa de juros em si, consulto neste momento pelo site do BACEN e destaco a taxa de juros mensal e anual média operada para cada um dos contratos entabulados entre as partes na data e modalidade de crédito pessoal não consignado:

-contrato nº 1212362116 - entabulado 19/03/2019 (contrato f. 23), que pelo site do BACEN, a taxa de juros médio praticado pela requerida BANCO AGIBANK SA era de 19,79% ao mês e anual de 772,94%, ou seja, apesar de pouco acima da m6cia praticada pela requerida (19,59%), nada que revele que a taxa mensal efetivamente contratada se revele abusivo, em nada ferindo os ditames imposto pelo mercado financeiro, afinal, "a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade" (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC)." (STJ - 3.ª T. - Edcl no AgRg no Ag 890.243/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - j. Em 27/11/2012, DJe 04/12/2012), a menos que, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro, o que não é o caso do contrato em questão.

(...).

-contrato nº 1212229266 - entabulado em 11/02/2019 (contrato ff. 27), que pelo site do BACEN, a taxa de juros médio praticado pela requerida BANCO AGIBANK SA era de 18,61% ao mês e anual de 675,58%, ou seja, o valor pactuado pela parte requerida é bem abaixo da praticada pela requerida (9,5%), em nada ferindo os ditames imposto pelo mercado financeiro (...).

(...).

-contrato nº 1211830136 - entabulado em 11/10/2018 (contrato ff. 30), que pelo site do BACEN, a taxa de juros médio praticado pela requerida BANCO AGIBANK SA era de 20,81% ao mês e anual de 866,32%, ou seja, apesar de pouco acima da média praticada pela requerida (19,59%), nada que revele que a taxa mensal efetivamente contratada se revele abusiva, em nada ferindo os ditames imposto pelo mercado financeiro (...).” (Páginas 149-151).

Inconformada com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, a Autora da demanda, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 165-176) com pedido de reforma da Sentença porque, insiste, os juros cobrados pela ora Apelada são abusivos e os valores pagos em excesso devem ser restituídos em sobro, conforme entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor os fundamentos pelos quais entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, até mesmo porque a taxa média apurada pelo Juiz na Sentença,
data maxima venia
, não é a praticada pelo mercado; o Magistrado, impende ressaltar, comparou a taxa de juros contratada com a média praticada apenas pelo Banco Apelado.

Em verdade, da análise da taxa contratada pela Apelante em comparação com a taxa média
do mercado
divulgada pelo BACEN, constata-se que, de fato, os juros estabelecidos pelo Apelado, em relação a dois contratos, são muito superiores à média do mercado, conforme quadros que peço vênia para transcrever no voto escrito:

Contrato n.º 1212362116 (página 45;19.03.2019)

Taxa de Juros Contratada

Taxa Média do Mercado

19,59% a.m. e 755,73% a.a.

6,94% a.m. e 123,68% a.a.

Contrato n.º 1212229266 (página 53; 11.02.2019)

Taxa de Juros Contratada

Taxa Média do Mercado

9,5% a.m. e 197,15% a.a.

6,89% a.m. e 122,44% a.a.

Contrato n.º 1211830136 (página 59; 11.10.2018)

Taxa de Juros Contratada

Taxa Média do Mercado

22,75% a.m. e 1070,19% a.a.

7,04% a.m. e 126,14% a.a.

A taxa média de mercado constante nas tabelas transcritas no voto escrito, saliento, foram encontradas a partir do seguinte caminho no endereço eletrônico do Banco Central:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
→ Pesquisa Textual (nome da série) → usar critério de pesquisa “não consignado” → selecionar as seguintes séries: “20742

Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” e “25464

Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” → Consultar séries → Visualizar valores.

Como se vê, em relação aos contratos n.º 1212362116 e n.º 1211830136, a taxa de juros contratada (respectivamente, 19,59% a.m. e 755,73% a.a.; 22,75% a.m. e 1070,19% a.a.) é bem superior à taxa média do mercado na época da contratação (6,94% a.m. e 123,68% a.a.; 7,04% a.m. e 126,14% a.a.).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme consignou o MM. Juiz
a quo
, é bem claro ao orientar que o fato da taxa de juros contratada pelo consumidor ser superior à média do mercado, por si só, não indica abusividade “
a menos que, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro
”.

Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. ALTERAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios. 2.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). (Sem grifo no original).

(...).
Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurada pelo Banco Central do Brasil, quando verificado pelo Tribunal de origem o caráter abusivo do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa
(AgInt no REsp 1.914.387/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3.
No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois demonstrado que excederam em muito o percentual da taxa média de mercado
. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, em relação aos contratos antes mencionados, apenas pela taxa anual é possível perceber que o percentual de juros contratados excede, em muito (aproximadamente 6 e 10 vezes), a taxa média do mercado – constatada, pois, a abusividade dos percentuais estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

Em relação ao contrato n.º 1212229266 a taxa de juros deve permanecer tal como contratada porque não há caracterização de abusividade, bem assim não é possível dizer que supera em muito a taxa média praticada pelo mercado na época da contratação (contratada: 9,5% a.m. e 197,15% a.a.; média do mercado: 6,89% a.m. e 122,44% a.a.).

No mais, a Apelante também pugna pela devolução em dobro do valor que pagou em excesso, pretensão que estaria em harmonia com o seguinte julgado repetitivo do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (...). Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). (Sem grifo no original).

Além do precedente invocado pela Apelante, o STJ também dispôs a respeito da restituição em dobro do indébito no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...). 27.
Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão
. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...). (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). (Sem grifo no original).

Extrai-se dos citados precedentes do STJ que a orientação firmada por aquele Tribunal Superior é aplicável apenas às cobranças realizadas após a publicação do Acórdão, circunstância que não se vê no caso concreto porque o negócio jurídico firmado entre as partes data do final de 2018 e início de 2019.

Ademais, a cobrança de juros superior à taxa média de mercado não encerra violação à boa-fé objetiva, até porque os bancos e instituições financeiras não estão limitados, por exemplo, às taxas de juros prevista na Lei da Usura (conforme Súmula n.º 596 do excelso Supremo Tribunal Federal) nem à taxa média do mercado.

Assim, a conclusão após minuciosa análise dos autos é pelo parcial provimento do recurso, a fim de declarar a abusividade das taxas de juros pertinentes aos contratos n.º n.º 1212362116 e n.º 1211830136, cabendo a restituição, simples, da quantia paga pela Apelante no montante que excedeu a taxa média praticada pelo mercado.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, declarar a abusividade das taxas de juros estipuladas pelo Apelado nos contratos n.º 1212362116 e n.º 1211830136, devendo o percentual ser reduzido para a taxa média de mercado (respectivamente 6,94% a.m. e 123,68% a.a.; 7,04% a.m. e 126,14% a.a.).

Condeno, ainda, o Apelado a restituir, de forma simples, o valor desembolsado pela Apelante no montante equivalente ao que excedeu a taxa média do mercado.

Por força da parcial reforma da Sentença, impõe-se a readequação da verba sucumbencial fixada pelo MM. Juiz
a quo
.

Desse modo, considerando a procedência do pedido em relação a dois contratos e a improcedência em relação ao pedido de devolução em dobro do indébito, constato a hipótese de sucumbência recíproca à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, daí porque, à luz desta proporção, condeno as partes ao pagamento das custas e deixo para o Cumprimento de Sentença a fixação da verba honorária, dada a iliquidez do comando inserto neste voto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E Relator para REJEITAR a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.